Tribunal: STJ
Processo: 1038196-47.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MOURA RIBEIRO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940289 - MT (2025/0180196-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RESCISÃO UNILATERAL E
IMOTIVADA PELO MANDANTE. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL.
NÃO OCORRÊNCIA. VIOLAÇÃO AO ART. 320 DO CC. SÚMULA N. 7 DO
STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 489, II e §1o do CPC, porquanto o Tribunal
estadual apreciou todos os pontos necessários à resolução do mérito e motivou
adequadamente sua decisão.
2. A análise da tese recursal que busca reexaminar o alcance dos termos de
quitação exige nova análise dos fatos e provas, o que é vedado pela Súmula n. 7 do
STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e, nessa extensão,
negar-lhe provimento.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os Ministros
da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
,
23/09/2025
29/09/2025
por unanimidade, conhecer parcialmente do recurso, mas lhe negar provimento, nos termos do voto do
Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo Villas Bôas
Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50999456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:40
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 354f4620-9533-45ce-bd62-e9b99ddd2e09

Ministro MOURA RIBEIRO
Relator
Documento eletrônico VDA50999456 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 30/09/2025 18:55:40
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 354f4620-9533-45ce-bd62-e9b99ddd2e09

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2940289 - MT (2025/0180196-0)
RELATOR
: MINISTRO MOURA RIBEIRO
AGRAVANTE
: BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS
: CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO
DE
ARBITRAMENTO
DE
HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS.
RESCISÃO UNILATERAL E IMOTIVADA PELO MANDANTE.
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.
VIOLAÇÃO AO ART. 320 DO CC. SÚMULA N. 7 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E,
NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.
1. Não há que se falar em ofensa ao art. 489, II e §1o do CPC,
porquanto o Tribunal estadual apreciou todos os pontos necessários à
resolução do mérito e motivou adequadamente sua decisão.
2. A análise da tese recursal que busca reexaminar o alcance dos
termos de quitação exige nova análise dos fatos e provas, o que é
vedado pela Súmula n. 7 do STJ.
3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial e,
nessa extensão, negar-lhe provimento.
RELATÓRIO
Trata-se de agravo em recurso especial interposto por BANCO BRADESCO
S/A (BRADESCO) contra decisão que não admitiu seu apelo nobre manejado, por sua
vez, com fundamento no art. 105, III, alínea
, da CF, contra acórdão proferido pelo
a
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – PRÉVIOS ACLARATÓRIOS
INTERPOSTOS PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARA JULGAR
IMPROCEDENTE A AÇÃO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
ADVOCATÍCIOS – RECONHECIMENTO DE CONTRADIÇÃO NO
JULGAMENTO – PRECENTES JURISPRUDENCIAIS QUE VERSAM
SOBRE HIPÓTESE DIVERSA – RESCISÃO UNILATERAL DE
Documento eletrônico VDA50728575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 7bd130f2-f8b7-4c50-b00b-f1acb8240a43

CONTRATO AD EXITUM –ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS
DEVIDOS – PROVA DE QUITAÇÃO INSERVÍVEL – EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO DO ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.
Em virtude da própria natureza integrativa dos aclaratórios, é possível,
excepcionalmente, a atribuição de efeitos infringentes ao recurso na
hipótese em que, corrigida premissa equivocada ou sanada omissão,
contradição, obscuridade ou ocorrência de erro material, a alteração
da decisão surja como consequência necessária.
Os precedentes jurisprudenciais invocados no julgado anterior referem-
se a Embargos à Execução, nos quais o objeto de discussão é diverso
do caso em tela, que versa sobre arbitramento de honorários
advocatícios pelo trabalho até então prestados pelo advogado, após
ser impedido de conclui-los em virtude da rescisão unilateral do
contrato ad exitum, remuneração esta que o próprio Banco afirma não
ter efetuado, de forma que não há como se concluir que termos de
quitação, que sequer indicam a que processos ou serviços se referem,
possam ser considerados hábeis a comprovar a quitação dos
honorários buscados nos autos. (e-STJ, fls. 2.532).

Nas razões do agravo, BRADESCO defendeu (1) a nulidade da decisão
agravada, por ausência de fundamentação; (2) ausência de competência do TJMT
para analisar o mérito do recurso especial; (3) a não incidência da Súmula n. 7 do STJ,
pois sua pretensão se resume a revaloração das provas.
Houve apresentação de contraminuta (e-STJ, fls. 2.607-2.619).
É o relatório.
VOTO
O agravo é espécie recursal cabível, foi interposto tempestivamente e com
impugnação adequada aos fundamentos da decisão recorrida.
CONHEÇO, portanto, do agravo e passo ao exame do recurso especial, que
não merece prosperar.
Breve histórico processual
Na origem, GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS (GALERA)
ajuizou ação de arbitramento de honorários advocatícios contra o BRADESCO,
referente aos serviços prestados e não remunerados nos autos das ações de
n.
0033715-15.2009.8.11.0041,
0033717-82.2009.8.11.0041
e
0034795-
72.2013.8.11.0041.
A r. sentença julgou a ação parcialmente procedente, para condenar o
BRADESCO ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) para cada processo,
totalizando R$ 45.000,00 (quarenta e cinco mil reais) a ser corrigido pelo INPC, a partir
do arbitramento e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação.
O Tribunal estadual deu parcial provimento ao recurso de apelação do
BRADESCO para reconhecer que, havendo estipulação ou acordo contratual, os
Documento eletrônico VDA50728575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 7bd130f2-f8b7-4c50-b00b-f1acb8240a43

honorários contratuais devem observar o contrato. Lado outro, deu parcial provimento
ao recurso interposto por GALERA MARI a fim de arbitrar os honorários contratuais em
3% sobre o valor atualizado das causas (e-STJ, fls. 2.074).
Em razão do julgamento do REsp n. 2147452/MT de minha relatoria, o
Tribunal estadual reexaminou os embargos de declaração opostos pelo BRADESCO.
Em um primeiro momento, os embargos foram acolhidos com efeitos infringentes,
pois o Tribunal reconheceu a validade dos termos de quitação apresentados nos autos.
Todavia, contra esse acórdão foram opostos aclaratórios por GALERA
MARI, os quais foram acolhidos, com efeitos infringentes. Ao revisar a matéria, o
Tribunal estadual identificou contradição no aresto anterior, especialmente em relação
aos precedentes jurisprudenciais utilizados, que não eram pertinentes ao caso em tela.
O Tribunal concluiu que os termos de quitação apresentados pelo BRADESCO não
eram hábeis para comprovar a quitação dos honorários buscados, pois não indicavam
a que processos ou serviços se referiam.
Por tais motivos, o Tribunal estadual deu provimento aos aclaratórios de
GALERA MARI, atribuindo-lhes caráter infringentes para, sanada a contradição
indicada, negar provimento aos aclaratórios anteriores opostos pelo BRADESCO.
Contra esse acórdão o BRADESCO interpôs novo recurso especial, com
fundamento na alínea do inciso III do art. 105 da Constituição Federal, apontando
a
(1)
violação dos arts. 489, II, § 1o, do CPC, por falta de fundamentação adequada no
acórdão recorrido;
violação do art. 320 do Código Civil, ao impor requisitos não
(2)
previstos para os termos de quitação.

(1) Negativa de prestação jurisdicional
Verifica-se que o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso apreciou
todos os pontos necessários à resolução do mérito e motivou adequadamente sua
decisão, solucionando a controvérsia com a aplicação do direito que entendeu cabível
à hipótese.
A jurisprudência desta Casa é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos
adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a
rebater, um a um, os argumentos utilizados pela parte.
Nesse sentido, confira-se o seguinte precedente:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL.
IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. INEXISTÊNCIA
DOS VÍCIOS SUSCITADOS.
1. Consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, não se
reconhece a violação ao art. 1.022, do NCPC, quando há o exame, de
forma fundamentada, de todas as questões submetidas à apreciação
judicial na medida necessária para o deslinde da controvérsia, ainda
que em sentido contrário à pretensão da parte.
Documento eletrônico VDA50728575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 7bd130f2-f8b7-4c50-b00b-f1acb8240a43

2. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua
pretensão não caracteriza vício do julgado.
3. O verdadeiro intento dos presentes declaratórios é a obtenção de
efeito infringente, pretensão que esbarra na finalidade integrativa do
recurso em tela, que não se presta à rediscussão da causa
devidamente decidida.
4. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E REJEITADOS.
(EDcl no AgInt no REsp 1.822.748/DF, Rel Ministro PAULO DE
TARSO SANSEVERINO, Terceira Turma, j.

24/10/2022 – sem
destaques no original)

Afasta-se, portanto, a alegada violação do art. 489, II, § 1o, do CPC.

(2) Violação do art. 320 do CC
No ponto, verifica-se que a falta de clareza nos termos de quitação
apresentados pelo BRADESCO foi determinante para a alteração do entendimento,
levando à conclusão de que tais documentos não eram suficientes para comprovar a
quitação dos honorários advocatícios.
A análise da tese recursal que busca reexaminar o alcance dos termos de
quitação, exige nova análise dos fatos e provas, não sendo, portanto, admissível no
âmbito do recurso especial, conforme o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
Nessas condições,
do agravo para
do
CONHEÇO
CONHECER EM PARTE
recurso especial e, nessa extensão, NEGAR-LHE PROVIMENTO.
MAJORO em 5% o valor dos honorários advocatícios anteriormente fixados
em favor de GALERA MARI, limitados a 20%, nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
Por oportuno, previno que a interposição de recurso contra esta decisão, se
declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar
condenação nos termos do art. 1.026, § 2o, do CPC.
É o voto.

Documento eletrônico VDA50728575 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): PAULO DIAS DE MOURA RIBEIRO Assinado em: 22/09/2025 14:22:20
Código de Controle do Documento: 7bd130f2-f8b7-4c50-b00b-f1acb8240a43

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.940.289 / MT
Número Registro: 2025/0180196-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00337151520098110041 00337178220098110041 00347957220138110041 10381964720228110041
202401952397 337151520098110041 337178220098110041 347957220138110041
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO BRADESCO S/A
ADVOGADO
: RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - MT8184A
AGRAVADO
: GALERA MARI E ADVOGADOS ASSOCIADOS
ADVOGADOS : CLÁUDIO STABILE RIBEIRO - MT003213
RODRIGO BORGES STABILE RIBEIRO - MT031787
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE CONTRATOS -
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso, mas lhe negou
23/09/2025
29/09/2025
provimento, nos termos do voto do Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Os Srs. Ministros Daniela Teixeira, Nancy Andrighi, Humberto Martins e Ricardo
Villas Bôas Cueva votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50973424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:28
Código de Controle do Documento: 47882a6a-c2c1-4104-861e-0e1a8df8fe3a

Documento eletrônico VDA50973424 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:57:28
Código de Controle do Documento: 47882a6a-c2c1-4104-861e-0e1a8df8fe3a